Tribunal: TJDFT
Processo: 0725189-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. MACROALBUMINÚRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. O pleito liminar formulado pelo autor, ora agravante, destina-se a suspender o ato que o considerou inapto na fase de exames biométricos e avaliação médica no concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, bem como possibilitar sua participação nas demais fases do certame e, caso aprovado, garantir reserva de sua vaga de acordo com a classificação final.
2. Verifica-se que a manifestação apresentada de forma fundamentada pela equipe formada pela banca examinadora está respaldada em expressa previsão editalícia a respeito das condições incapacitantes para exercício do cargo. Apesar de a junta médica não ter constatado existência de uma das condições incapacitantes na avaliação provisória, não há óbice para utilização dos laudos e exames apresentados posteriormente pelo próprio candidato para fundamentar o resultado definitivo da avaliação médica, à luz das disposições editalícias. Além disso, a indicação do nome de apenas um profissional de saúde na resposta ao recurso interposto pelo candidato contra o resultado provisório não significa, de forma incontroversa, que a avaliação não foi realizada por junta médica, na forma exigida no edital.
3. O relatório que acompanha a petição inicial, elaborado por especialista em cardiologia, indica que o agravante “não é portador de hipertensão arterial, porém apresenta macroalbuminúria a esclarecer”, motivo pelo qual iniciou tratamento e foi encaminhado a nefrologista. Embora o referido documento assinado por cardiologista ateste que o recorrente estaria “apto a exercer o cargo de agente da Polícia Civil-DF”, não consta nos autos laudo elaborado por nefrologista, especialidade médica que se dedica ao diagnóstico e tratamento clínico de problemas relacionados ao sistema urinário, como a macroalbuminúria (proteinúria) identificada nos exames apresentados pelo candidato.
4. Assim, a documentação juntada neste estágio inicial do processo não é capaz de conferir plausibilidade ao direito defendido pelo agravante, que não trouxe aos autos relatório elaborado por médico nefrologista a fim de esclarecer as possíveis causas da alteração constatada em seus exames e de atestar se estaria, de fato, apto a assumir o cargo pretendido. A análise das principais alegações apresentadas nas razões recursais exige dilação probatória, de modo a oportunizar produção de provas contundentes para elucidar os fatos, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. Reputa-se necessário, neste momento, evitar prolação de decisões temerárias, capazes de gerar prejuízo ao regular andamento do concurso e violar direitos de outros concorrentes.
6. Diante da ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada.
7. Recurso conhecido e desprovido.